Tribunal: STF
Processo: HC 78749
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: I.  Prova emprestada e garantia do contraditório.
A garantia constitucional do contraditório - ao lado,
quando for o caso, do princípio do juiz natural - é o obstáculo mais
freqüentemente oponível à admissão e à valoração da prova emprestada
de outro processo, no qual, pelo menos, não tenha sido parte aquele
contra quem se pretenda fazê-la valer; por isso mesmo, no entanto, a
circunstância de provir a prova de procedimento a que estranho a
parte contra a qual se pretende utilizá-la só tem relevo, se se
cuida de prova que - não fora o seu traslado para o processo - nele
se devesse produzir no curso da instrução contraditória, com a
presença e a intervenção das partes.
Não é a hipótese de autos de apreensão de partidas de
entorpecentes e de laudos periciais que como tal os identificaram,
tomados de empréstimo de diversos inquéritos policiais para
documentar a existência e o volume da cocaína antes apreendida e
depositada na Delegacia, pressuposto de fato de sua subtração
imputada aos pacientes: são provas que - além de não submetidas por
lei à produção contraditória (CPrPen, art. 6º, II, III e VII e art.
159) - nas circunstâncias do caso, jamais poderiam ter sido
produzidas com a participação dos acusados, pois atinentes a fatos
anteriores ao delito.
II.  Exame de corpo de delito: objeto.
O exame de corpo de delito tem por objeto, segundo o art.
158 C.Pr.Penal, os vestígios deixados pela infração tal como
concretamente praticado: imputando-se aos acusados a subtração e
comercialização de entorpecente depositado em repartição policial, o
objeto do exame de corpo de delito obviamente não poderia ser a
droga desaparecida, mas sim os vestígios de sua subtração, entre os
quais as impressões digitais deixadas nos pacotes de materiais
diversos colocados no depósito onde se achava a cocaína para
dissimular a retirada dela.